Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728798-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LOURENCA JOSE GOMES RECORRIDO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO REGULAR. PENHORA. INDICAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS ORIGINÁRIO DA UNIDADE QUE GERARA AS COTAS PERSEGUIDAS. IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CONDOMÍNIO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. FRAÇÃO GERADORA DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS DE POSSE. CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. VIABILIDADE DA PENHORA SOBRE DIREITO POSSESSÓRIO (CPC, ART. 835, XII). DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Como cediço, os direitos detidos pelo devedor, encerrando expressão econômica, são passíveis de penhora (CPC, art. 835, XIII), donde deriva que, ostentando direitos de posse e aquisição sobre a unidade autônoma inserida em condomínio irregular que gerara o débito exequendo, os direitos que detém são penhoráveis, nomeadamente porque a expropriação alcançará tão somente e exclusivamente os direitos que titulariza, e não o domínio do bem, e, ademais, o fato de se tratar de fração originária de parcelamento irregular não se sobrepõe à realidade, pois inserida no mercado imobiliário local a praxe de negociação de direitos inerentes a frações derivadas de parcelamento não ultimado regularmente. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de penhora de imóvel desprovido de registro imobiliário, localizado em loteamento de área pública pendente de regularização, considerando que o executado possui mera detenção do bem. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005